Tribunal: STF
Processo: RE 1276877
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 85-86):
    “PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEMORA NO EXAME DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO PIS, COFINS e IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. 
    O Judiciário, à míngua de previsão legal, não pode determinar a aplicação de correção monetária aos valores referentes ao aproveitamento de crédito presumido do IPI, do PIS e da COFINS objeto de pedido de ressarcimento na esfera administrativa, sob pena de estar atuando como legislador positivo.
     O STF vem reiteradamente decidindo que não incide correção monetária sobre créditos escriturais, e em se tratando de situação análoga ao crédito presumido do IPI, do PIS e da COFINS, a estes deve ser aplicado o mesmo raciocínio. Somente é devida a correção monetária quando se trata de valores que não foram aproveitados porquanto o Fisco não admitia que o fossem. Em casos tais, é devida a correção monetária já que seu aproveitamento, pelo contribuinte, sofre resistência oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo do Fisco. É forma de se evitar o enriquecimento sem causa e de dar integral cumprimento ao beneficio legal concedido aos exportadores. Precedentes do STJ e do STF. Precedentes: RESP. 640.773/SC, 1' Turma, Min. Luiz Fux, DJ. de 30.05.2005 e ERESP. 468.926/SC, 1' Seção, Min. Teori Albino Zavaski, DJ DE 13.04.2005. 
    No caso em tela, não houve oposição expressa do Fisco no pretendido aproveitamento, tanto que as empresas autoras não restaram obrigadas a recorrer ao Judiciário para garantir seu direito aos créditos. 
    Há casos em que é deferido, na esfera judicial, prazo máximo para a administração concluir ou impulsionar procedimento administrativo destinado a ressarcir créditos em que é verificada demora fora da razoabilidade. Entretanto, a jurisprudência e a lei não autorizam, nesses mesmos casos, a incidência de correção monetária, o que somente é possível na situação referida anteriormente, qual seja, ilegítima oposição imposta pelo Fisco para gozo dos referidos créditos.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 16, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se a violação dos artigos 5º, XXII e XXXV, 150, II e 153, §3º, II, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso busca-se o reconhecimento do direito à correção monetária dos créditos objetos dos pedidos de ressarcimento. Nesse sentido, alega que “o aproveitamento oportuno dos créditos somente não ocorreu por óbice da Administração Fazendária que proferiu decisão nos pedidos de ressarcimento depois de muito tempo passado dos protocolos, motivo pelo qual é evidente o direito da recorrente à atualização monetária de seus créditos.” (eDOC 16, p. 32) 
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico que o acórdão recorrido não destoa da compreensão iterativa do STF segundo a qual o direito à correção monetária dos créditos escriturais de tributo fica adstrito às hipóteses de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente.
    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Plenário:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2. A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (RE 299605 AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016) 
    Saliente-se, por oportuno, que apesar do supracitado precedente tratar, na espécie, de correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, a tese discutida e aprovada pelo Plenário não limitou seu entendimento aos créditos escriturais. Destaco: 
    “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 
    Assim, em homenagem à boa técnica, optou-se por fixar uma tese genérica, que abarca a controvérsia discutida nos presentes autos. 
    Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o direito à correção monetária de créditos objeto de pedido de ressarcimento fica adstrito às hipóteses de comprovada resistência injustificada ou irrazoável do Fisco em restituir o valor devido. RE 299.605-AgR-ED-EDv. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1242073 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.06.20) 
    Assim, uma vez assentado pelo Colegiado a quo, a inexistência de oposição expressa do Fisco no pretendido aproveitamento, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, seja pela incidência da Súmula 279 do STF ao caso, seja pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Confira-se com as seguintes ementas:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI, PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE ÓBICE ILEGÍTIMO DO FISCO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE-AgR 757.080, Relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 10.08.2015).
    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 153, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 886.886-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.09.2017)
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito tributário. 3. Correção monetária. Créditos escriturais de IPI. 3. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 95.133-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recursos extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente